Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701838-35.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRA RÚBIA DE OLIVEIRA GRANCE JANIQUES RECORRIDO: MARCELINO TAVARES DE ARAÚJO, TIAGO SARTORI DE ALMEIDA SANTOS, FELIPE BERGAMASCHI BRETTAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS. LOCAÇÃO COMERCIAL DE IMÓVEL. ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO. AGEFIS. DOLO NÃO DEMONSTRADO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a demandante pretende obter a anulação de negócio jurídico em decorrência da atuação da extinta AGEFIS, que procedeu à lavratura de auto de infração e de intimação para que fossem demolidas eventuais acessões físicas erigidas no exterior do imóvel, em virtude da ocupação de área pública sem o licenciamento respectivo. 2. O locatário que não preenche os requisitos estabelecidos no art. 51 da Lei 8.245/1991 para o exercício da pretensão à renovação compulsória do contrato de locação comercial não adquire o ponto comercial, tampouco pode transferi-lo a terceiros sem anuência do locador. 2.1. No caso em análise, percebe-se que o contrato celebrado pela autora com os antigos locatários restringe-se à aquisição de bens móveis e equipamentos que guarnecem o imóvel. 3. O defeito de consentimento caracterizado pelo dolo consiste na conduta (comissiva ou omissiva), de uma das partes da relação jurídica negocial, com a finalidade de induzir, fortalecer ou manter o alter em situação que não permita avaliar corretamente os elementos objetivos e subjetivos que integram o negócio jurídico. Na hipótese de omissão, chamada de silêncio intencional ou omissão dolosa, a respeito de fato ou qualidade que a outra parte tenha ignorado, o negócio jurídico somente pode ser anulado diante da prova de que sem a conduta dolosa o negócio não teria sido celebrado, nos termos do art. 147 do Código Civil. 4. A boa-fé deve ser estabelecida como premissa fundamental para a interpretação do negócio jurídico, diante da ausência de provas em sentido contrário, de acordo com a regra prevista no art. 113 do Código Civil. 4.1. No caso em deslinde a descrição do objeto do contrato de locação do imóvel não fez menção à área de circulação externa do imóvel, local onde foram erigidas as acessões físicas questionadas, tampouco há elementos probatórios nos autos a respeito da eventual declaração de vontade, por parte do locador do bem, a respeito do exercício da posse sobre as áreas não descritas no instrumento do negócio jurídico em exame. 5. No caso em exame, a autora, ora apelante, não demonstrou fato ou circunstância capaz de afastar a boa-fé do outro contratante. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 51 da Lei 8.245/1991, 113, 147 e 171, todos do Código Civil, e 373 do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso, foram atendidos os requisitos para a renovação compulsória do contrato de locação. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 51 da Lei 8.245/1991, 113, 147 e 171, todos do Código Civil, e 373 do Código de Processo Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que, no caso dos autos, a recorrente não preenche os requisitos estabelecidos no artigo 51 da Lei 8.245/1991. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012